Tribunal: TJSP
Processo: 2234460-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que manteve penhora de previdência privada – Regras do CPC, art.833 IV e X que comportam flexibilização – Indispensabilidade à sobrevivência não demonstrada – Prevalência de investimento financeiro – Constrição regular – Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - Recurso desprovido.